Tribunal: TJMT
Processo: 1010880-61.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010880-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), HEUSNAN LIMA FREITAS - CPF: 004.765.341-86 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO -

REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se a
autora
desistir do processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
HEUSNAN LIMA FREITAS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Juíz Wagner Plaza Machado Júnior, que nos autos da Ação de Anulação de Ato de Exoneração c/c Pedido de Antecipação de Tutela para Efeito de Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos no

17362-04.2015.811.0003 (cód. 808064), ajuizada em face do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de revelia do ente federado.

Em suas razões recursais, o agravante
explica que o Estado de Mato Grosso foi devidamente citado, todavia, permaneceu inerte, decorrendo o prazo para apresentar contestação. Diz que se manifestou requerendo a decretação da revelia, e, por conseguinte, o julgamento antecipado da lide; porém, o requerido ofereceu peça contestatória intempestiva, e o Juízo de piso indeferiu o pleito de revelia.

Sustenta o equívoco da decisão, ao argumento de que interpreta de forma desacertada as normas processuais, tais como prelecionam os artigos 218 e 335, ambos do CPC, bem como que não merece surtir efeitos, uma vez que não estão presentes os elementos essenciais à sua fundamentação.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja decretada a revelia do Estado de Mato Grosso nos autos de origem em tramite perante o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Contrarrazões apresentadas em - id. 1384072 -, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no - ID no 1532736 -, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revelia do ente federado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Compulsando os autos originários, constata-se que o feito foi extinto, na forma do art. 487, III, “C”, do CPC/15, em razão da desistência da ação. Eis os fundamentos da
sentença,
vejamos:

“(...)“Vistos etc.,

Encerrada instrução processual a parte autora requereu a desistência da ação. De outro lado, o Estado de Mato Grosso concordou com o pedido diante da expressa renúncia ao direito formulado nesta ação.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o pedido de desistência e, diante da renúncia a pretensão formulada na ação, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em R$1500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §3o, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3o, do CPC/2015.

P.R.I.”

Assim, diante do pedido de desistência do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ocorrendo comunicação do juiz de que a parte recorrida, autora da ação de base, desistiu, com efeito, cassou o ato processual objeto do recurso, este se considera prejudicado.
(AI 51923/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/10/2006, Publicado no DJE 24/10/2006) (TJ-MT - AI: 00519237820068110000 51923/2006, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2006, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2006) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020